Tribunal: TJES
Processo: 5000426-65.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000426-65.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS VIDOTTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000426-65.2024.8.08.0040

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes interpostos por
BANCO BMG S/A
, visando sanar erro de omissão contido no v. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em relação aos saques efetivados pelo embargada da ordem de R$1.680,98.

O embargado não apresentou contrarrazões (
id13441393
).

Eis a síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Analisando os autos, tenho que assiste razão, em parte, o embargante na busca pelo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, pois, de fato, verifico singela omissão no v. Acórdão no tange à compensação dos valores utilizados pelo embargado, conforme comprovantes acostados aos autos, os quais tenho como idôneos para demonstrar a efetivação da transação.

Em outras palavras, declarada a anulação do contrato enfocado nos autos, com a condenação da embargante em indenização por danos morais e materiais, constato que este Relator/Turma Recursal se omitiu quanto a devolução dos valores utilizados pelo embargado, dado o retorno das partes ao estado anterior à compra e venda.

Ante o exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id13166456
), e atribuindo-lhe os excepcionais efeitos infringentes,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e por via de consequência,
determino
a compensação da importância de
R$1.680,98
(um mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e oito centavos)
, com os valores oriundos dessa condenação; sem qualquer atualização/correção monetária. No mais, mantenho incólume os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)